Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-30.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000940-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUGENIO LEITE DE MORAES - CPF: 063.814.991-68 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000940-30.2021.811.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Eugenio Leite de Moraes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 89

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ENTREGA DO PLÁSTICO DO CARTÃO A TERCEIRO – COMPRAS E SAQUES REALIZADOS PELO FRAUDADOR - “GOLPE DO MOTOBOY” – FRAUDE EVIDENCIADA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RISCO DA ATIVIDADE – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADAS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação declaratória por meio da qual o autor pretende a declaração de inexistência das operações bancárias nos valores de R$ 3.700,00 e R$ 4.130,95, realizadas por terceiro fraudador, após a entrega do plástico do cartão de débito de sua titularidade a pessoa que acreditou se tratar de funcionário da instituição financeira ré, a restituição da quantia de R$1.605,98, e a condenação do banco demandado ao pagamento de danos morais.

2.

O demandante afirma ser correntista do banco demandado e que na data de 17/12/2020 terceira pessoa entrou em contato por telefone, dizendo se tratar de funcionária da instituição bancária ré, e que seu cartão de débito havia sido clonado com a realização de compras na cidade de São Paulo.

3.

Sustenta que o(a) falsário(a) informou ser necessário o recolhimento do plástico para o correto cancelamento do cartão, o que foi prontamente anuído pelo autor que o entregou para pessoa trajada com uniforme do referido banco.

4.

Aduz que na data de 18/12/2020 se dirigiu até a agência bancária para sacar quantia em dinheiro, oportunidade em que narrou o ocorrido aos funcionários do demandado, que o alertaram que havia sido vítima de golpe.

5.

De sua vez, o banco requerido defende a regularidade das operações contestadas nesta demanda, uma vez que as transações foram realizadas por meio de utilização do cartão e senha, pessoal e intransferível, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

6.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência das transações realizadas pelo terceiro fraudador, determinou a restituição da quantia de R$ 1.695,98
(um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos)
ao autor, devidamente corrigida, e condenou a instituição bancária demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

7.

Insurgência apenas do banco demandado que pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista que a situação trazida aos autos se deu por culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as cautelas necessárias, bem assim por inexistir nexo causal entre a conduta perpetrada por terceiro e eventuais danos causados pela instituição bancária, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, nos termos do art. 14, §3º do CDC. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
indenizatório.

8.

Dos autos se vê que o recorrido, de boa fé, acreditou estar conversando por telefone com preposto do banco recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, seguindo todas as diretrizes que lhe foram repassadas, notadamente com a entrega do plástico do cartão ao falsário.

9.

O caso destes autos é comumente conhecido como “golpe do motoboy”, em que o terceiro falsário se passa por funcionário da instituição bancária e se dirige até a residência do consumidor a fim de recolher o plástico do cartão, sob a alegação de necessário cancelamento, e, após a entrega, realiza diversas transações sem o consentimento do titular.

10.

O referido golpe evidencia a vulnerabilidade e a fragilidade do sistema de segurança da instituição bancária recorrente, que permitiu a realização de operações totalmente atípicas e irregulares, se comparadas ao padrão de consumo do correntista.

11.

Assim, ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade do banco demandado em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

12.

Soma-se a isso o fato de que o recorrido é pessoa idosa, com 80 (oitenta) anos de idade à época dos fatos narrados na inicial, sendo, portanto, parte hipervulnerável frente à instituição financeira recorrente, e conforme relatou na exordial nunca havia utilizado seu cartão de débito, pois apenas realizava saques diretamente na “boca do caixa”.

13.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso concreto é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

14.

Em situações como a presente, o e. STJ firmou recente entendimento acerca da responsabilidade das instituições financeiras em reparar os danos sofridos pelos consumidores vítimas do chamado “golpe do motoboy”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

15.

Demonstrada, portanto, a falha na prestação do serviço do banco recorrente, correta a sentença que declarou a inexistência das operações contestadas pelo recorrido e realizadas por terceiro fraudador, determinou a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora, bem assim condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

16.

Quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022